Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO JUNTADFA COM INDICAÇÃO DE QUE O AUTOR DA HERANÇA RESIDIA EM IMÓVEL LOCALIZADO NA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DO CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA-DF RECONHECIDA.
1. A competência territorial, por se tratar de natureza relativa, cumpre a parte ré suscitá-la em preliminar de contestação, não podendo o juízo fazê-lo de ofício, em ofensa ao que dispõe a Súmula 33 do Tribunal da Cidadania.
2. Verificadas as informações trazidas aos autos pelo juízo suscitante de que o "de cujos" residia no imóvel partilhado que está situado na BR 070, km 5,5, Chácara 13, Taguatinga, o feito deve ser julgado perante o juízo suscitado.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.